Tribunal: TJBA
Processo: 8023516-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8023516-24.2025.8.05.0000 COMARCA: IPIAÚ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: VINICIUS SILVA PINHEIRO - OAB/BA 41764 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA. PACIENTE: ISLAINE BARROS OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO BATIS (COM NOVE FASES DENTRE O PERÍODO DE 2021 A 2023). CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º §§ 2º E 4º, I, DA LEI Nº. 12.850/2013, C/C NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - PLEITO PELA FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADA À PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO-A NO CÁRCERE DOMICILIAR. A LEI Nº 13.257/2016, CONHECIDA COMO ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, TROUXE DIVERSAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E AO TRATAMENTO DA MULHER DURANTE O PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE ATUA NO GERENCIAMENTO DAS VENDAS DO TRÁFICO DE DROGAS NOS INTERESSES DO NÚCLEO FAMILIAR, COORDENANDO AS AÇÕES E INDICANDO OS CLIENTES, NÃO SENDO AGORA ACEITÁVEL QUE SEJA FLEXIBILIZADA A PRISÃO NO CÁRCERE, A FIM DE QUE A CRIANÇA SEJA LEVADO AO PRESÍDIO NO QUAL ENCONTRA-SE CUSTODIADO O SEU GENITOR, TAMBÉM CONDENADO PELOS CRIMES QUE LHE FORAM IMPUTADOS NA DENÚNCIA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. A EXPOSIÇÃO DE UMA CRIANÇA A UM AMBIENTE PRISIONAL PODE GERAR IMPACTOS PSICOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS, ESPECIALMENTE NA FASE DE DESENVOLVIMENTO SENSÍVEL E FORMAÇÃO DE VALORES. PARA ALÉM DISSO, A FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DA GENITORA, COM POSSÍVEL DESLOCAMENTO ATÉ UNIDADE PRISIONAL, COMPROMETE A EFICÁCIA DA MEDIDA RESTRITIVA IMPOSTA JUDICIALMENTE E CONTRARIA O CARÁTER EXCEPCIONAL DA VISITAÇÃO CARCERÁRIA POR MENORES DE TENRA IDADE, A QUAL DEPENDE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, INEXISTENTES NO CASO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8023516-24.2025.8.05.0000, tendo VINICIUS SILVA PINHEIRO - OAB/BA 41764, como Impetrante e, na condição de Paciente, ISLAINE BARROS OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR